Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo necessidade de instrução probatória deve se rejeitar a medida restritiva de urgência, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. A restrição de circulação à veículo dado em pagamento revela-se descabida, se já transferido a terceiros de boa-fé.
4. Negou-se provimento ao recurso.